Tribunal: TJMT
Processo: 1002416-31.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002416-31.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JUNIOR DE SOUSA LOPES (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAYBSON AZEVEDO MENEZES - CPF: 030.112.501-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO VIEIRA PEREIRA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), IDENES MARCOS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 958.711.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALCLEIDE LOPES registrado(a) civilmente como WALCLEIDE LOPES - CPF: 051.281.121-01 (VÍTIMA), JULIO CESAR LIMA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1002416-31.2020.8.11.0004

EMBARGANTE: JUNIOR DE SOUSA LOPES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO CORRIGIDO
DE OFÍCIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há contradição a ser sanada no acórdão quando a fundamentação nele adotada sustenta a manutenção da sentença recorrida.

Havendo erro material de digitação do valor fixado a título de indenização por dano moral à vítima, ele deve ser corrigido de ofício.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1002416-31.2020.8.11.0004

EMBARGANTE: JUNIOR DE SOUSA LOPES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração aviado pela Defensoria Pública em favor de JÚNIOR DE SOUSA LOPES, apontando a existência de contradição no acórdão no que pertine à fixação da indenização pelos danos morais fixados.

Assevera que o
quantum
fixado pelo juízo singular foi de R$ 10.000,00 [dez mil reais] e o acórdão mencionou R$ 1.000,00 [um mil reais], desprovendo o apelo neste ponto.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a contradição.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1002416-31.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na fundamentação do voto quanto à verba indenizatória fixada em favor da vítima, destaquei que
não houve excesso por parte do juízo monocrático, razão pela qual entendi necessário mantê-la
.

Verifico que o que ocorreu, em verdade, foi mero
erro material
, de
digitação
, no voto que proferi, no qual fiz constar
“R$ 1.000,00”
quando o correto seria
“R$ 10.000,00”
, tal como fixado na sentença.

Portanto,
não há contradição
a ser sanada no acórdão, devendo, no entanto, ser corrigido o
erro material
, o que faço
de ofício
, para constar do voto o seguinte:

“Ademais, no caso dos autos, a vítima relatou que, ao longo de toda a sua vida, era constantemente repreendida e rejeitada pelo réu, que não aceitava sua homossexualidade, de modo que não vislumbro excesso no valor fixado, de R$ 10.000,00 [dez mil reais], razão pela qual o mantenho”.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.
De ofício, corrijo o erro material
de digitação no acórdão, para fazer constar o valor de
R$ 10.000,00 [dez mil reais]
a título de indenização pelo dano moral experimentado pela vítima, tal como fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021